Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. NÃO CONCRETIZADO. PAGAMENTO. SINAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DEVIDO PELO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para CONDENAR o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68921861). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a venda do imóvel não foi concretizada. Assevera que restou acordado que a autora somente receberia a comissão após o pagamento do valor integral, contudo o negócio foi desfeito. Esclarece que quem desistiu da compra do imóvel foi o comprador, portanto caberia a ele o pagamento dos honorários de corretagem.
4. Em contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 68921866)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é devido o pagamento da comissão de corretagem pelo vendedor no caso de desfazimento do negócio.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi firmado contrato de Cessão de Direitos do imóvel situado na Quadra QR 612, Samambaia/DF entre o réu e o Sr. Bento P. de Assis, em 24/01/2024 (ID 68921484 - pág.3). Posteriormente, foi feito um acordo em que o réu se comprometeu a pagar ao Sr. Bento P. de Assis a quantia de R$23.500,00 (ID 68921835).
III. Razões de decidir
7. A despeito da impugnação apresentada, a recorrida não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
8. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. (art. 725, C.C.).
9. "A corretagem é, pois, um contrato típico, devido à sua expressa previsão no estatuto civil e marcado pela onerosidade, porque o corretor recebe remuneração pela obra que realiza, ainda que não consiga concluir o negócio por fatores que não dizem respeito à sua atuação, como o arrependimento de uma das partes. (NANNI, Giovanni. Capítulo XIII. Da Corretagem In: NANNI, Giovanni. Comentários ao Código Civil - Ed. 2023. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em https:\www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentários-ao-codigo-civil-ed-2023/1929472361. Acesso em: 24 de fevereiro de 2025).
10. "A remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, como mesmo preceitua o art. 725 do CC/02.5. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade (...) 7. O negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das corretoras para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento da contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras." (Resp no 1.783.074 - SP (2018/0203666-2), Relatora Ministra Nancy Andrighi, STJ)
11. Resta incontroverso nos autos que a autora foi contratada pelo vendedor do imóvel, réu, para intermediar a venda de apartamento, situado em Samambaia/DF. Após o pagamento do sinal, as partes desfizeram o negócio (ID 68921835).
12. É ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o réu não comprovou que restou acordado que comissão de corretagem seria paga somente após a quitação integral do imóvel, ou pelo comprador, ou que a causa do desfazimento do negócio decorreu por falha na prestação do serviço da corretora de imóveis. (art. 373, II, CPC).
13. Assim, a despeito do desfazimento da promessa de compra e venda, faz jus a autora ao recebimento do valor devido pela intermediação do negócio, porquanto comprovado que a autora realizou o seu trabalho de aproximação entre os interessados do negócio (art. 373, I, CPC).
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.